Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711780-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: RELMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RELMAR PEREIRA DA SILVA: Homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID. 55933213 porquanto realizados em conformidade com o julgado. Preclusa esta decisão, venham conclusos para decisão com relação ao prosseguimento do cumprimento de sentença. A Agravante sustenta que a sobre o valor do empréstimo incide: (i) capitalização mensal de juros; (ii) juros relativos ao inadimplemento das parcelas 4 a 11; (iii) encargos moratórios pelo atraso no pagamento da 1a, 3a e 12a parcelas; e (iv) correção monetária pelo CDI. Conclui que esses parâmetros não foram observados na elaboração dos cálculos e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (IDs 15994095 e 15994097). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o feito só terá prosseguimento após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator